Tribunal: STF
Processo: ARE 1508674
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 130):



    ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO e CORRUPÇÃO DE MENORES Absolvição Inadmissibilidade Existência de prova segura da autoria e materialidade do crime Condenações mantidas. 



    PENAS. Redução. Admissibilidade. Excesso de rigor do ilustre. Aplicação da Súmula 443 do STJ e reconhecimento do concurso formal de crimes. 



    RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Paolo Luka Farias dos Santos, foi condenado à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo (art. 157, § 2º. II e VII, do Código Penal) e corrupção de menor (art. 244-B da Lei 8.069/1990) (Doc. 87).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena ao patamar de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão (Doc. 130).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram acolhidos para “sanar a omissão e declarar que a prisão preventiva do embargante deve ser mantida, eis que presentes os requisitos legais elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal” (Doc. 146).



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LXIII, da CF/1988 (Doc. 157)



    Nas razões recursais, sustenta que “quando abordado por Policiais Militares, o Recorrente não foi advertido de seu direito ao silêncio.” 



    Alega, ainda: “Nas palavras do Policial que realizou a abordagem, após a realização de busca pessoal e da pesquisa da placa do veículo, o Recorrente teria sido indagado a respeito e, então, admitido a alegada prática criminosa.”



    Afirma que “desde o primeiro momento, o Recorrente tem narrado as violências da abordagem policial a qual foi submetido. Ao d. Juízo de primeiro grau, PAOLO LUKA esclareceu que sofreu “violência física”, que “ach[ou] que ia ser baleado” e que os Policiais o “algemaram” desde o início (00:06:31/00:07:25 da mídia acostada ao termo de audiência de fls. 166/167).”



    Quanto a esse ponto, destaca que “e a ilegalidade derivada da inadvertência do direito ao silêncio não é superada com o suposto interrogatório realizado em Delegacia, no qual, em tese, o Recorrente teria sido advertido de “seus direitos individuais constitucionalmente previstos” (fl. 8)”.



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para que “seja reconhecida a manifesta imprestabilidade da confissão supostamente prestada pelo Recorrente quando foi informalmente interrogado por Policiais Militares e, por força do art. 157 do CPP e do art. 5º, inc. LVI, da CF, de todas as provas que dela derivaram.”



    O Tribunal de origem admitiu o recurso ao fundamento de que “a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas”, a atrair a incidência da Súmula 279/STF. (Doc. 165)



    No Agravo, a parte recorrente refuta a incidência do mencionado óbice processual. No mais, reitera as razões expostas no Recurso Extraordinário (Doc. 171).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 157): 



    A questão constitucional discutida no presente recurso diz respeito à matéria cuja repercussão geral já foi reconhecida por esta eg. Corte Suprema nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.177.984, que deu origem ao Tema nº 1.185: 



    Tema 1185 - Obrigatoriedade de informação do direito ao silêncio ao preso, no momento da abordagem policial, sob pena de ilicitude da prova, tendo em vista os princípios da não auto-incriminação e do devido processo legal. 



    No voto seguido à unanimidade pelo Plenário, o em. Ministro EDSON FACHIN destacou a existência da repercussão geral, pois “o desate da questão irá orientar a maneira de proceder dos agentes do Estado no momento da abordagem de qualquer pessoa em território nacional, máxime quando, na hipótese de prisão em flagrante, o detido é submetido ao denominado interrogatório informal” e porque “o tema guarda estreita relação com os princípios nemo tenetur se detegere e do devido processo legal substantivo, garantias fundamentais para o desenrolar da atividade persecutória em um Estado de Direito” (RE nº 1.177.984, DJe 03.02.2022). 



    É exatamente o que se discutirá neste Extraordinário, razão pela qual está demonstrada, nos termos do parágrafo único do art. 322 do RISTF, a existência da repercussão geral que admite o exame da questão constitucional posta. 



    Em razão do reconhecimento da repercussão geral apontada, requer-se, com fundamento no art. 325-A do RISTF, a distribuição do presente feito ao em. Ministro EDSON FACHIN, digníssimo Relator do RE nº 1.177.984 — paradigma do Tema nº 1.185. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    Ainda que superados esses graves óbices, a tese defensiva não seria acolhida.



    É que o Tema 1.185 da repercussão geral é inaplicável ao caso ora examinado, pois, conforme consignou o Tribunal de origem, quando da prisão em flagrante o comparsa do recorrente “se reservou o direito de se manifestar perante o Juiz de Direito, deixando clarividente que tanto o apelante quanto o menor foram tratados com lisura na delegacia. ” Não bastasse, consta do acórdão recorrido que “a confissão extrajudicial veio confirmada pelas outras provas produzidas nos autos” (Doc. 130, fls. 8 e 9)



    Nesse contexto, a reforma do aresto passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    A propósito do tema:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    (RE 474645 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 13/4/2018)



    “Ementa: Direito processual militar e penal militar. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Posse de entorpecente. Art. 290 do Código Penal Militar. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 



    1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1474718 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21/3/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente